Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Conduta social. Multirreincidência. Confissão. Compensação parcial. Emprego de arma. Provas. Depoimento da vítima e do policial. Apreensão.
1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/5 em razão da existência de três condenações.
3 – Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma branca se, além do depoimento da vítima - de que o réu utilizou faca na execução do crime - e do policial que o viu dispensar a faca logo após a execução do crime, a faca foi apreendida, conforme auto de apresentação e apreensão.
4 - Apelação não provida.